Tribunal: TJDFT
Processo: 0005770-95.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. UTILIZADAS DIFERENTES CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO, UMA PARA CONFIGURAR OS MAUS ANTECEDENTES E OUTRA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA DE "BIS IN IDEM". NA SEGUNDA FASE, MANTÉM-SE A COMPENSAÇÃO ENTRE A REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MANTÉM-SE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo. Subtração de bens de vítima com aplicação do golpe denominado de "Mata-Leão". Recurso da Defesa somente quanto a aplicação da pena. Tendo sido utilizadas diferentes condenações transitadas em julgado, uma para configurar os maus antecedentes na primeira fase da determinação da pena; e outra para fins do reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria, não há que se falar em ocorrência de "bis in idem" pelo reconhecimento desta agravante na segunda fase, como alega a defesa, eis que estas etapas na determinação da condenação dos sentenciados são previstas em lei, portanto, situações jurídicas bastante diferentes umas das outras.
2. Na segunda fase, mantém-se a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
3. Mantem-se a pena para uma situação fática e jurídica de roubo em concurso de pessoas e um golpe "mata leão", pois, esta última circunstância sempre representa perigo de vida para a vítima, além da reincidência do apelante, eis que fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
4. Presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente para a garantia da ordem pública, e considerando, ainda, o decreto condenatório com fixação de regime inicial fechado, mantém-se a manutenção da constrição cautelar.
5. Negado provimento ao recurso.